Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-32.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014591-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVAINE MARQUES SANTOS - CPF: 005.868.881-10 (RECORRENTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014591-32.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente:
Silvaine Marques Santos

Parte Recorrida:
Cielo S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 11

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO ADQUIRIDO POR COMERCIANTE – SENTENÇA QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CDC – VULNERABILIDADE DO ADQUIRENTE NO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – PRECEDENTES DO STJ – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – VALOR QUE DEVE SER RESTITUÍDO COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – DEMORA EXCESSIVA NA RESOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Teoria Finalista Mitigada, encampada pela jurisprudência, admite a possibilidade, em alguns casos, da
pessoa física ou jurídica que adquira produto/serviço com o objetivo de sua aplicação
em atividade empresarial ou comercial, ser englobada pela proteção do CDC, quando ocupar posição de vulnerabilidade frente ao seu fornecedor.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva e independe de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva, aliada à ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor, configura falha na prestação dos serviços apta a gerar o dever de indenizar.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial.

A Recorrente pugna pela aplicação das normas de proteção consumerista ao caso e, no mérito, requer a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, bem como por danos materiais, no valor de R$ 427,90 (quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), em relação à correção monetária e aos juros moratórios do valor reembolsado tardiamente pelo produto não entregue.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da relação consumerista entre os litigantes, e, portanto, da incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a respeito da configuração de falha da prestação de serviços por parte da reclamada e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais e materiais.

Narra a parte autora que é Microempreendedora Individual, atuando na venda de cosméticos, perfumes e produtos de embelezamento feminino.

Segundo relata, com o intuito de proporcionar aos seus clientes o pagamento dos produtos por meio de cartão de crédito e débito, no dia 24 de abril de 2019 adquiriu uma máquina de cartão junto à ré, que seria entregue no prazo de 07 (sete) dias.

Informa que realizou o pagamento integral da máquina de cartão, contudo o produto não foi entregue pela empresa demandada. Apresenta os documentos do pedido que
corroboram as suas alegações,
conforme se vê ids. n. 53320257, n. 53320258 e n. 533202259.

Em razão de tal fato, promoveu o ajuizamento da presente ação, sendo que, somente 02 (dois) meses após a propositura do feito foi-lhe reembolsado o valor pago pela máquina de cartão, sem, contudo, a incidência de atualização monetária.

Sustenta que, apesar de ter adquirido o produto como parte integrante da atividade comercial que exerce, ostenta posição de vulnerabilidade frente à empresa, de forma que seria exigível a incidência das normas protecionistas do consumidor.

A esse respeito, entendo que a sentença objetada comporta reforma.

Isso porque, ao que se vê, o d. Juízo aplicou a
teoria puramente finalista à
determinação da qualidade de consumidor no caso concreto e, por isso,
interpretou que a situação dos autos não configuraria relação de consumo, rejeitando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, o caso atrai a análise de entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que indica a necessidade de concepção da teoria finalista com certos temperamentos (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada):

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade,
que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.

4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).

5. A despeito da identificação
in abstracto
dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

Dessa forma, com o entendimento de mitigação da teoria finalista, deve-se aplicar as normas do CDC
às hipóteses em que, mesmo realizadas relações negociais entre empresas, onde a aquisição do produto/serviço objetive seu aproveitamento em atividade empresarial ou comercial, reste evidenciada a vulnerabilidade econômica, técnica ou jurídica do adquirente em relação à empresa fornecedora, como aparenta ser a hipótese dos presentes autos, onde tem-se em cotejo a relação de microempreendedora individual com operadora de cartões de grande porte.

Impõe-se, por isso, o acolhimento das alegações da recorrente a respeito de sua posição de hipossuficiência face à reclamada, devendo ser reconhecidas, a seu favor, todas as
proteções e garantias inerentes às relações de consumo.

Por esse motivo, a lide será analisada, a partir de então, sob o prisma das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao negócio jurídico objeto da celeuma, vislumbro que não há nos autos prova de que o produto foi entregue no prazo entabulado, de tal forma que
a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC).

No caso em apreço,
malgrado as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a recorrida não prestou atendimento e assistência adequados à consumidora, deixando-a sem qualquer resolução quanto à problemática instaurada e sem a restituição dos valores – que somente operou-se após propositura da demanda judicial, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Assim, entendo que a Reclamante foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação aos danos materiais, entendo que o reembolso do valor pago pelo produto, adquirido e não entregue, deveria ter sido acrescido da respectiva correção monetária, nos termos do art. 18, §1º, III, do CDC.

Dessa forma, havendo demonstração nos autos do estorno apenas do valor nominal da compra, se afigura cabível a condenação ao pagamento, a título de danos materiais, da importância de R$ 427,90 (quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), correspondente à atualização do valor despendido pela consumidora (desde o desembolso até sua restituição, operada após propositura da presente ação), montante que deverá ser corrigido desde o desembolso pela parte autora e acrescido dos juros compensatórios, em relação à data de 15/06/2021, em que foi realizado o estorno pela ré do valor pago quando da aquisição do bem.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para:

1)

Condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

2)

Determinar o pagamento de danos materiais no valor de R$ 427,90 (quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), com correção monetária desde o desembolso pela parte autora e acrescido dos juros compensatórios a partir da data de devolução administrativa dos valores.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022